Tribunal: TJMT
Processo: 0003498-85.2018.8.11.0004
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003498-85.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIO DE SOUZA BARROS - CPF: 432.204.791-20 (APELADO), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANGELIZE SEVERO FREIRE - CPF: 900.448.190-72 (ADVOGADO), EDUARDO DI GIGLIO MELO - CPF: 111.544.748-36 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE LIMINAR E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – NÃO DEMOSNTRAÇÃO PELA PARTE REQUERIDA – AUMENTO UNILATERAL DO NÚMERO DE PARCELAS – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MORAL COMPROVADOS – VALOR MANTIDOS – JUROS – CITAÇÃO – HONORÁRIOS – MÍNIMO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

1- Não sendo demonstrada a relação contratual a se autorizar o aumento da quantidade de prestações, o caso é de procedência do pedido de suspensão da cobrança referente aos contratos, que deve obedecer ao informado ao consumidor, a restituição dos valores pagos a mais e a compensação por dano moral, já que o apelante não demonstrou estar no exercício regular do seu direito.

2
- “A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)”

(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016-destaquei).

3
- “
O termo inicial dos juros de mora, na responsabilidade contratual, é a data da citação, nos termos do art. 405 do CCB.”

(AgRg no REsp 1537273/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015).

4- Os honorários foram arbitrados no mínimo legal, em 10% sobre a condenação, de modo que não há como os minorar mais ainda.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003498-85.2018.8.11.0004

APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

APELADO: FÁBIO DE SOUZA BARROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
contra sentença proferida em autos de Ação de Repetição de Indébito com Pedido de Liminar e Antecipação de Tutela e Danos Morais n. 0003498-85.2018.8.11.0004 - Código 273921 - 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, ajuizada por
FÁBIO DE SOUZA BARROS
, em que se julgou “
PROCEDENTE EM PARTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para: 1. DETERMINAR a suspensão dos descontos dos contratos no 234851671, 231551149, 235651142, 244609359, 248214573 e 246450336 observando a contratação original; 2. DETERMINAR a repetição do indébito, de forma simples, dos descontos efetuados além da contratação original, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento; 3. CONDENAR o requerido no pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais, valor este acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária da data do arbitramento, in casu, a data da sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça
”, bem como “
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
”, em “
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil
” (id. 121368657).

Aduz o apelante que “
o empréstimo objeto dos autos foi devidamente liberado em favor da parte autora, por meio de DOC/TED em conta bancária de titularidade da própria parte autora, motivo pelo qual foi solicitado a expedição de ofício a agência 571 do Banco do Brasil S.A., localizada na Av. Min. João Alberto, no 561, Centro, Barra do Garças/MT, para que confirme os créditos supracitados, a fim de se demonstrar o benefício econômico do mutuário em razão do contrato reclamado
”, porém, “
a solicitação foi ignorada pela magistrada a quo, que decidiu a lide, julgando procedente o pedido da parte autora ante a ausência de provas do recebimento do valor contratado
”, havendo cerceamento de defesa.

Sustenta que, “
da análise do conjunto fático probatório produzido nos autos, verifica-se que o contrato foi efetivamente firmado pela parte autora apelada
”.

Afirma que, “
em que pese a alegação do autor de que os contratos foram celebrados em 43/51/57 parcelas, razão não lhe assiste já que conforme consta nos contratos devidamente assinados pelo autor eles foram pactuados para quitação em 84 parcelas. Se não bastasse, cabe informar que não há com se considerar que as parcelas sejam referente a qualquer refinanciamento e sim aos contratos originários pactuados em 84 parcelas
”.

Expõe que “
a assinatura aposta no contrato coincide com a que consta nos documentos da própria parte autora apelada, que evidencia a regularidade do vínculo entre as partes
”.

Elucida que “
os valores foram disponibilizados em favor da parte autora por meio TED/DOC em conta de sua titularidade no 52284-8, agência 571, do Banco do Brasil S.A
”.

Explana que, “
Quanto a alegação da parte autora, de que o comprovante de pagamento não tem validade, ora excelências, tal prova seria facilmente afastada se a parte autora trouxesse aos autos o extrato da sua conta-corrente, o que não ocorreu, pelo simples motivo de que se a Apelante juntar aos autos ficará comprovado o seu benefício econômico
”.

Alude que “
outro fato a ser notado é a inércia da parte autora por quase CINCO anos, mesmo diante de um suposto evento danoso. Nota-se que o ajuizamento da presente ação se deu em 26/03/2018, sendo que o desconto da primeira parcela se deu em 20/07/2013. Não é crível alguém que não contraiu a dívida tenha esperado tanto tempo para reclamar em juízo, não tendo sequer procurado o Réu para tentar solucionar a questão
”.

Defende que “
inexiste dano material a ser reparado, posto que a contratação do empréstimo reclamado foi legítima, sendo devidos os valores descontados
”.

Argumenta que “
A conduta do banco apelante não pode ser vista como dano hábil a respaldar indenização por danos morais. Não havendo falha na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito, improcede a condenação em danos morais. A conduta praticada pela instituição financeira decorreu de verdadeiro exercício regular de direito (art. 188, I, CC), visto que, como amplamente comprovado, o contrato foi regularmente contratado e os valores são devidos
”.

Narra que “
A fixação do quantum indenizatório deve considerar inexistir prova de qualquer constrangimento que tenha a parte autora apelante efetivamente sofrido
”.

Dispõe que “
não há como constituir em mora o devedor que não possui meios de satisfazer a obrigação pecuniária, pelo simples fato de não existir valor determinado, o qual somente será estabelecido quando da prolação da sentença
”.

Salienta que,
“em razão da disposição em sentido contrário ao do art. 85, §2o, do CPC/2015, onde se prevê a fixação dos honorários, levando em consideração que a causa não demandou grande complexidade nem dispêndio elevado de trabalho pelo causídico da Empresa, requer-se a redução do valor fixado”.

Em suma, requer o provimento do recurso com a improcedência dos pedidos (id. 121368660).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 121368672).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
contra sentença proferida em autos de Ação de Repetição de Indébito com Pedido de Liminar e Antecipação de Tutela e Danos Morais n. 0003498-85.2018.8.11.0004 - Código 273921 - 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, ajuizada por
FÁBIO DE SOUZA BARROS
, em que se julgou “
PROCEDENTE EM PARTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para: 1. DETERMINAR a suspensão dos descontos dos contratos no 234851671, 231551149, 235651142, 244609359, 248214573 e 246450336 observando a contratação original; 2. DETERMINAR a repetição do indébito, de forma simples, dos descontos efetuados além da contratação original, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento; 3. CONDENAR o requerido no pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais, valor este acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária da data do arbitramento, in casu, a data da sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça
”, bem como “
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
”, em “
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil
” (id. 121368657).

Na sentença, o juízo de primeiro grau fundamentou que “
o requerido não acostou ao feito os contratos do refinanciamento, que são o objeto da ação, mas tão somente os contratos originários
” e “
descumpriu o seu dever de informar adequadamente à parte requerente sobre os termos que envolvem a concessão do crédito, conforme determina o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, no sentido de que compete ao fornecedor informar o número e a periodicidade das prestações, bem como a soma total a pagar, nos casos de serviços que envolvam crédito ou financiamento
”.

Pois bem.

Na inicial, o consumidor disse que houveram alterações em 6 contratos que realizou com o apelante, aumentando-se o número de parcelas e, consequentemente, o valor para a quitação da dívida.

Sobre o contrato 234851671, disse que eram 43 parcelas de R$ 86,00, e que foram aumentadas para 84 parcelas.

Sobre o contrato 231551149, disse que eram 43 parcelas de R$ 74.71, e que foram aumentadas para 84 parcelas.

Sobre o contrato 235651142, disse que eram 43 parcelas de R$ 59,00, e que foram aumentadas para 84 parcelas.

Sobre o contrato 244609359, disse que eram 51 parcelas de R$ 121,27, e que foram aumentadas para 66 parcelas.

Sobre o contrato 248214573, disse que eram 52 parcelas de R$ 213,05, e que foram aumentadas para 67 parcelas.

Sobre o contrato 246450336, disse que eram 57 parcelas de R$ 104,24, e que foram aumentadas para 72 parcelas.

Em que pese o apelado tenha demonstrado a contratação realizada com o consumidor em 2013 e 2014 (id. 121368632, p. 23 e seguintes), em que, em algumas páginas, constam o vencimento em 84 prestações (em verdade, isto consta em todos os contratos), fato é que o consumidor demonstrou, pelos extratos de id. 121368623, p. 28 e seguintes, que lhe foi disponibilizado, mediante consulta dos contratos em site, que a quantidade de parcelas seria totalmente diferente.

Cumpre asseverar que, nos contratos, a página que consta o número de 84 parcelas não está assinada, contendo apenas na última página.

Em documento nomeado de “demonstrativo de pagamento” (id. 121368623, p. 36 e seguintes), fornecido pelo apelante e juntado na inicial, depreende-se que houveram negociações ocorridas entre 20/08/2015 e 20/11/2015, utilizando-se o termo “CONTRATO RENEGOCIADO”, mas não se apresentou nos autos qualquer contrato de renegociação, ônus que incumbia à parte requerida, já que o consumidor se diz desconhecedor. Como já dito, os únicos contratos apresentados são os originários, de 2013 e 2014. Nada foi apresentado referente ao ano 2015, em que teria ocorrido, segundo sistema do apelante, um contrato de renegociação.

Portanto, o que se percebe é que a renegociação não foi realizada pelo consumidor e, certamente, não pode arcar com os ônus imposto de forma unilateral.

Ademais, não se questiona o percebimento de eventual valor contratado, pois o autor informa que, realmente, contratou os empréstimos. O que se questiona é a extensão da quantidade de prestações de maneira unilateral, alegando-se a existência de renegociação, mas sem se apresentar qualquer documento neste sentido.

Assim, não sendo demonstrada a relação contratual a se autorizar o aumento da quantidade de prestações, o caso é de procedência do pedido de suspensão da cobrança referente aos contratos, que deve obedecer ao informado ao consumidor, a restituição dos valores pagos a mais e a compensação por dano moral, já que o apelante não demonstrou estar no exercício regular do seu direito:

“APELAÇAO CIVEL - REPARAÇAO DE DANO - DESCONTOS INDEVIDOS - CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO - AUSENCIA DE BENEFICIO - RELAÇAO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - IMPUGNAÇAO ESPECÍFICA - DANO MORAL - RAZOABILDIADE E PROPORCINALIDADE Na hipótese, não foi demonstrada a regularidade do contrato de renegociação de dívida. A situação vivenciada pela parte caracterizou o abalo moral. A fixação do valor da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Com base em tais princípios, buscar-se-á a determinação de um valor adequado a, de um lado, compensar o constrangimento indevido imposto ao ofendido e, de outro, desestimular o ofensor a, no futuro, praticar atos semelhantes. Além disso, deve-se ter em mente que a indenização não pode ser tal a ponto de gerar enriquecimento ilícito da parte lesada. A restituição de quantias visa evitar o enriquecimento ilícito.”

(TJ-MG - AC: 10000190687012001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 20/08/0019, Data de Publicação: 23/08/2019).

“RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E RENEGOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DAS CONTRATAÇÕES. DESCONTO INDEVIDO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL DEMONSTRADO NO CASO EM TELA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-PR - RI: 00045303920188160117 PR 0004530-39.2018.8.16.0117 (Acórdão), Relator: Juíza Fernanda Bernert Michelin, Data de Julgamento: 26/10/2020, 4a Turma Recursal, Data de Publicação: 28/10/2020).

Certamente que os descontos realizados indevidamente em desfavor do consumidor ultrapassam o mero aborrecimento, já que se efetivou pagamento a mais, além do realmente devido.

Em relação ao arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

SÍLVIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, além disso, tem consagrado a doutrina da tripla função na indenização do dano moral: compensatória, para amenizar os danos que a vítima sofreu ou sofre; punitiva, para penalizar o autor pela prática do ato lesivo; e preventiva, para mudar a ideia social de cometimento de novos atos ilícitos:

“RECURSOS

ESPECIAIS.

DIREITO

CIVIL

E

PROCESSUAL

CIVIL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

POR

DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE LIVRO. FALSO RELATO DE CUNHO

RACISTA E EUGÊNICO ATRIBUÍDO A POLÍTICO. REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA FALSA IMPUTAÇÃO. DANO MORAL REPARAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO

DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR PREMATURIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/ST

(...) 5.

A

indenização

por

danos

morais

possui

tríplice

função,

a
compensatória
,

para

mitigar

os

danos

sofridos

pela

vítima;

a
punitiva
,

para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a
preventiva
, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda,

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com

a

gravidade

e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.
(...)”
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016-destaquei).

De acordo com os acontecimentos relatados, considerando a tríplice função da indenização por dano moral, que o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado, bem como as circunstâncias pessoais das partes, entendo que a compensação deve ser mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que atinge os fins a que se destina, revelando-se suficiente para garantir a punição da apelante e não configura enriquecimento ilícito ao apelado.

Acerca dos juros, deve ser mantido como na sentença, pois a relação é contratual, de modo que
“
O termo inicial dos juros de mora, na responsabilidade contratual, é a data da citação, nos termos do art. 405 do CCB.”

(AgRg no REsp 1537273/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015).

Quanto aos honorários, foram arbitrados em 10% do valor da condenação, estando, assim, condizente com o que estabelece o art. 85, §2o, do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados
entre o mínimo de dez
e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Os honorários foram arbitrados no mínimo legal, de modo que não há como os minorar mais ainda.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022